Tribunal: TJDFT
Processo: 0745208-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0745208-77.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROBERVALDO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DEVIDA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe determinar que se abstenha de efetuar o desconto de 1,5% na remuneração do autor, relativa à contribuição previdenciária militar prevista no texto original da Lei no 3.765/1960, bem como condenado a restituir todos os valores descontados da remuneração dele a este título desde 26/05/2022 até a data em que efetivamente se cessaram os descontos. 2. No recurso inominado, alega que o momento para renúncia ao direito da pensão militar adicional, com alíquota de 1.5%, já precluiu em 31/08/2002, sendo obrigatório o seu recolhimento pelos contribuintes. Alegou, ainda, que a pensão militar não beneficia somente as filhas de militares, mas outros beneficiários, constante do art. 7o da Lei no 3.765/60. Alega que a sentença afronta o caput do art. 37 Constituição Federal. Citou precedentes Acórdão n. 675279, 20100110113229APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2013, Publicado no DJE: 10/05/2013. Pág.: 158). Requereu o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas. 3. Verifica-se que a Lei no 3.765/1960 disciplinava o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, mas a Lei 10.486/2002 alterou o regime vigente até então e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Assim, caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver obrigado à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Precedente: (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010). 4. No mesmo sentido aqui exposto, há o precedente desta Turma recursal: (Acórdão 1328703, 07345202720208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Desse modo, não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos, uma vez que condizente com o entendimento firmado pelos tribunais superiores. 6. Cabe ressaltar que não houve impugnação específica quanto ao valor da condenação, devendo a quantia fixada pelo juízo de origem ser mantida. 7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1681275, 07452087720228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE PENSÃO MILITAR DE 1,5%. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração contra Acórdão da turma que negou provimento ao recurso do Distrito Federal e manteve a sentença que confirmou a tutela concedida e julgou procedente os pedidos iniciais, determinando ao requerido que se abstenha definitivamente de efetuar o desconto de 1,5% na remuneração do autor, relativa à contribuição previdenciária militar, e condenando-o, ainda, a restituir ao requerente todos os valores descontados em sua remuneração a este título desde 26/05/2022 até a data em que efetivamente se cessaram os descontos. 2. O Distrito Federal arguiu nos embargos que o processo há de ser sobrestado em razão da existência de repercussão geral sobre a matéria (Recurso Extraordinário n. 593.068/RG). Ainda, que o acórdão foi omisso ao desconsiderar que os valores cobrados pelo autor foram revertidos à Previdência Social, que se mantém através do sistema solidário das contribuições, baseado no equilíbrio financeiro e atuarial. Dessa forma, o acórdão recorrido foi omisso quanto aos artigos. 3o, art. 40, art. 201 e art. 37, caput, todos da Constituição Federal. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. O tema de repercussão geral n. 163 (Recurso Extraordinário n. 593.068/RG) não versa sobre a questão discutida nos autos, uma vez que o tema se refere à incidência de Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. 5. Por outro lado, é inegável a solidariedade das contribuições para o sistema de previdência. Por esse motivo, enquanto o autor não requereu a exclusão da contribuição e o benefício podia ser por ele requerido, não houve determinação de devolução de qualquer parcela. Houve determinação de devolução dos valores descontados tão somente a partir da data do requerimento administrativo para exclusão da contribuição. 6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1710592, 07452087720228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação aos arts. 3o, inciso I, 5o, caput, inciso XXXVI, 37, caput, 40, 194, 195 e 201, todos da CF. Verifica-se que a hipótese trata da interpretação da Lei n. 3.765/1960, que disciplinava o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, e Lei n. 10.486/2002, que alterou o regime vigente e estabeleceu uma regra de transição. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal